Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE JULGAMENTO. NÃO CONFIGURADA.. ART. 1024 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Este Colegiado possui entendimento de que o prazo de cinco dias a que se refere o art. 1024, § 1o, do CPC, não deve ser contado com base na data da conclusão para o Des. Relator, e sim, a partir da devolução dos autos à eg. Turma. No caso em apreço, não há que se falar em necessidade de intimação da parte da pauta de julgamento nem em desrespeito ao prazo de 05 (cinco) dias, vez que o feito foi levado em mesa para julgamento, nos termos do artigo supracitado.
2. Não havendo qualquer vício a ser sanado ou nulidade a ser reconhecida, o desprovimento dos presentes embargos é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.